Tribunal: STF
Processo: ARE 1494392
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.250. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM LEI. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI Nº 7394/85. ADPF Nº 151. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença proferida em mandado de segurança que julgou procedente pedido e concedeu segurança objetivando a readequação de Edital de Processo Seletivo no que tange à remuneração de Técnicos em Radiologia, regulada pela Lei nº 7394/85 e afastar a exigência de experiência profissional mínima de 6 meses para concorrer ao cargo. 



    2. Cinge-se a controvérsia em perquirir a legalidade de instrumento convocatório de certame no que tange ao disposto na lei especial federal pertinente à carreira de técnico de radiologia, regulada pela Lei nº 7.394/85. 



    3. De fato, o art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, dispõe que cada ente federativo pode organizar seu serviço público instituindo regime jurídico próprio, o que incluiria a prerrogativa de fixação dos vencimentos de seus servidores. 



    4. Dessa forma, os entes federativos possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, expressa na auto-organização, de acordo com o disposto nos artigos 18 e 25, da Constituição Federal, de forma que lei federal não pode regular diretamente os regimes jurídicos dos servidores públicos de outros entes (STJ, Segunda Turma, RMS 35196/MS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado em 19.12.2011). 



    5. Contudo, mesmo sendo prerrogativa dos entes disciplinar/dispor sobre seus próprios quadros do serviço público, deverá se subordinar às regras gerais estabelecidas pela União no uso das atribuições previstas pelo art. 22 da Constituição Federal, mormente se considerado o seu inciso XVI, quanto à competência privativa da União legislar sobre: “organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício das profissões”. 



    6. A União regulou a profissão de Técnico em Radiologia por meio da Lei nº. 7.394/85, regulamentada pelo Decreto nº. 92.790/86. A questão relativa à aplicabilidade do piso salarial aos técnicos em radiologia foi submetida ao Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 151/DF. O Pretório Excelso, no âmbito do aludido julgado, julgou parcialmente procedente o pleito formulado, declarando a não-recepção do artigo 16 da Lei nº 7.394/1985. Todavia, foi feita a ressalva no sentido de que os critérios estabelecidos pela Lei nº 7.394/1985 devem ser aplicados até que sobrevenha norma fixadora de nova base de cálculo. Restou disposto, ainda, que a base de cálculo em questão ficará congelada, devendo ser calculada com base no valor de dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar, ocorrido em 13/05/2011. 



    8. Sendo assim, é expressa a remuneração do técnico em radiologia na Lei nº 7394/85, e considerando o disposto na decisão do Supremo Tribunal Federal, não teria o ente federativo prerrogativa de deliberar de forma diversa da estabelecida pela referida lei federal, porquanto esta não tem por finalidade regular o serviço público de ente federativo, mas fixar condição primordial do próprio exercício profissional da categoria ali indicada. 



    (...)



    10. Com relação a exigência de experiência profissional para concorrer ao cargo de Técnico em Radiologia, está 5ª Turma Especializada e este Tribunal Regional Federal vem entendendo pela desnecessidade da condição, já que a lei de regência da profissão e as resoluções do Conselho Federal não preveem a necessidade de experiência mínima para o exercício da profissão. Logo, não se vislumbra a ocorrência de risco de dano grave ao estado ou à população. 



    11. O intuito da Administração de selecionar candidatos mais experientes ao cargo é auferido na etapa de títulos, já que confere ao candidato com experiência profissional pontuação maior e consequentemente melhor classificação. 



    12. Tratando-se de mandado de segurança, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09. 



    13. Apelação cível e remessa necessária não providas.” (e-doc. 115, p. 7-8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 142).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 18 e 25 da Constituição da República. Afirma que os servidores contratados por meio do edital 004/2019 estão inseridos na Administração estadual, que tem regramento próprio quanto a seus servidores, inclusive em relação aos vencimentos. Sustenta que deve ser respeitada sua autonomia político-administrativa (e-doc. 153).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição da República. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 168).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o julgamento se baseia nas provas constantes dos autos" e "é vedado, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (e-doc. 177).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, em julgamento virtual finalizado em 25/04/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema RG nº 1.250, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator